Tribunal: STF
Processo: RHC 52593
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-16
Data de publicação: 1974-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRISÃO DO APELANTE. O PRIVILEGIO DE AGUARDAR EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 408,
PARAGRAFO 2, DO CPP (REDAÇÃO DA LEI 5.941/73) TEM COM CONDIÇÃO A
SITUAÇÃO DE SER ELE PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES.